Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-27.1992.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-27.1992.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 082.355.111-34 (AGRAVADO), JOAQUIM JORGE DE MELO - CPF: 211.322.081-49 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO NÃO OBSERVADA– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
(§5o do art. 921 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno no 0000008-27.1992.8.11.0017 de decisão que negou provimento a Apelação interposta pela ora agravante, mantendo-se a sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta a ocorrência de preclusão nos autos para arguição dessa matéria, pois após o desarquivamento o processo prosseguiu normalmente.

Aduz que mesmo se tratando de matéria de ordem pública, está sujeita a preclusão.

Afirma não ter ficado inerte no feito, condição imprescindível para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Postula a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1992 o apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial de uma cédula de crédito rural e entre os anos de 1995 a 2011 o processo ficou paralisado, sendo reconhecido anos depois a prescrição intercorrente.

A matéria é de ordem pública e admite o seu conhecimento, mesmo de ofício, a qualquer tempo no processo. Logo, a arguição de preclusão não procede,
sobretudo porque não havia sido analisada anteriormente na lide.

A sentença está em harmonia com o Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, no qual assentou-se que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Por conseguinte, como o último ato do processo foi em 1995, a prescrição iniciou um ano após, em 1996, e por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Rural,
cujo prazo prescricional é trienal
(art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), a prescrição se deu em 1999.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023